Tribunal: STF
Processo: HC 251555
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.183.968/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 27 de outubro de 2019, por volta das 17h09min, no Beco Vinte e Um de Junho, n° 20, bairro São Jorge, nesta Capital, o denunciado vendeu uma unidade de maconha para terceiro e trazia consigo, também para fornecer a terceiros, 05 (cinco) buchas de maconha, totalizando cerca de 24,5 g (vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas), droga que determina dependência física ou psíquica, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo consta dos autos, durante patrulhamento realizado na rua Gastão da Cunha, os policiais militares visualizaram dois indivíduos no beco Vinte e Um de Junho, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em atitude suspeita, no momento em que um deles entregava um objeto para o outro. Na ocasião, o denunciado, indivíduo já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, passou um objeto para Marden Vinicius Cardoso Magalhães. 



    Abordados os dois e submetidos à busca pessoal, constatou-se que o denunciado Gleiciano trazia consigo uma sacola plástica contendo 05 (cinco) buchas de maconha e a quantia de R$20,00 (vinte reais). Já Marden trazia no bolso de sua bermuda uma bucha de maconha e a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais). Ressalta-se que as unidades de maconha encontradas na posse do réu Gleiciano estavam embaladas da mesma forma daquela encontrada na posse de Marlon (sic). Ao ser questionado pelos militares, o denunciado Gleiciano confessou atuação no tráfico ilícito de drogas e a venda da substância entorpecente para Marden pelo valor de R$10,00 (dez reais). Em seguida, Marden confirmou os fatos [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. Opostos Embargos Infringentes, rejeitados. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICO DO NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: a valoração negativa da conduta social [art. 59 do Código Penal] não possui qualquer relação com o eventual cometimento de delitos. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para excluir a valoração negativa da pena-base no que se refere à conduta social do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 



    No caso, o Tribunal a quo manifestou-se acerca da questão em debate nos termos que se seguem (fl. 225): 



    [...]



    Pela leitura do excerto adrede transcrito, vê-se que foi valorada negativamente a conduta social do agente de forma escorreita, já que foi preso novamente quando cumpria pena em decorrência de outra condenação por tráfico. 



    Depreende-se que a fixação da pena, especificadamente na parte acima transcrita, foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 24,5g de maconha. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 7 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Processo 024.19.121361-0 – 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente